Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NORBERTO MARTINHO VIANA MATHEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022